Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ORDENAMENTO PROCESSUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A interpretação da norma procedimental leva a entender que o próprio legislador antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários mínimos, o que não seria o caso dos autos.
2. Os proventos de aposentadoria, assim como os salários, possuem natureza de contraprestação pelo trabalho e destinam-se à subsistência daqueles que os recebem, daí a justificar-se a proteção legal por meio da impenhorabilidade (art. 833, IV, do Código de Processo Civil).
3. A garantia recai sobre o numerário oriundo dos proventos de aposentadoria, sendo irrelevante a natureza da conta bancária em que se encontrem depositados, seja conta-salário, conta-corrente ou até mesmo conta investimento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.